Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-21.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005712-21.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA SEMIGUEM - CPF: 465.065.861-68 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS FORASTIERI registrado(a) civilmente como DOMINGOS FORASTIERI - CPF: 116.060.969-15 (APELANTE), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (APELADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS FORASTIERI registrado(a) civilmente como DOMINGOS FORASTIERI - CPF: 116.060.969-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS FORASTIERI (APELANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS FORASTIERI (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), MARIA SEMIGUEM - CPF: 465.065.861-68 (APELADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS FORASTIERI registrado(a) civilmente como DOMINGOS FORASTIERI - CPF: 116.060.969-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. CHEQUE SUSTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Ronaldo Padilha dos Santos e pelo Espólio de Domingos Forastieri contra sentença que, em ação de cobrança c/c reparação de danos, condenou o primeiro recorrente ao pagamento de R$ 131.395,00 (cento e trinta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais), referente à dívida decorrente de cheque sustado, com correção monetária e juros. A sentença também julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de reparação de danos contra o Banco do Brasil.

II. Questão em discussão

2.

O recurso de Ronaldo Padilha dos Santos questiona a necessidade de comprovação da causa originária do cheque, argumento este não suscitado em primeira instância, configurando inovação recursal.

3. O recurso do Espólio de Domingos Forastieri alega a ocorrência de dano moral em razão de ofensas e ameaças proferidas pelo requerido, bem como a sustação indevida do cheque.

III. Razões de decidir

4. A inovação recursal apresentada por Ronaldo Padilha dos Santos não pode ser conhecida, uma vez que a tese de comprovação da causa originária do cheque não foi arguida no momento processual oportuno, conforme preceitua o art. 1.013, § 1º, do CPC.

5. Quanto ao recurso do Espólio, a prova das ofensas verbais e das ameaças não foi suficientemente robusta para caracterizar o dano moral, sendo o depoimento da filha da autora considerado apenas como informante, sem apoio de provas materiais.

6. Em relação à sustação do cheque, não se demonstrou que tal ato tenha causado dano moral significativo, como negativação indevida ou prejuízo extrapatrimonial relevante. A sustação por motivo inverídico não configura, por si só, ato ensejador de indenização moral.

7. No tocante aos honorários advocatícios, correta a sentença ao condenar o réu ao pagamento integral, já que a autora obteve êxito em parte substancial do pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A inovação recursal não é admitida quando a matéria não foi suscitada em primeira instância. 2. A sustação de cheque, por si só, não configura dano moral na ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC/2015, arts. 373, 1.013, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente por RONALDO PADILHA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE DOMINGOS FORASTIERI e OUTROS em face sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1005712-21.2018.8.11.0040 – ação de cobrança c/c reparação de danos – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou o primeiro requerido ao pagamento em favor dos requerentes da quantia de R$ 131.395,00 (cento e trinta um mil, trezentos e noventa cinco reais), valor remanescente da dívida decorrente da devolução do cheque n° 851686, conta 47.020-1, agência 1492-3, Banco do Brasil S/A, com a incidência correção monetária sobre o crédito pelo INPC a partir da apresentação da cártula, acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação válida. Julgou improcedentes o pedidos em relação ao segundo requerido. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o primeiro requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos requerentes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil. Condenou os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do segundo réu que fixo em 15% sobre o valor da pretensão almejada na inicial em desfavor do banco requerido a título de danos morais, o que faço com esteio no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Recurso de Apelação interposto por Ronaldo Padilha dos Santos – (id.n.º 217734337)

Em suas razões o Apelante alega em síntese, a não comprovação de contrato de mútuo, para tanto, destaca que uma das teses de defesa era a inexistência de relação comercial ou outra qualquer, entre o apelante e os apelados. E, nesse aspecto, a instrução do processo demonstra que, estes, não comprovaram a relação mercantil ou outra, de modo a permitir a cobrança do título.

Destaca

que o cheque que perde suas características de título de crédito por conta de prescrição, passa a representar apenas um documento comum, não mais abstrato, e, sim, causal, daí a necessidade de comprovação de causa originária para legitimar a respectiva cobrança, o que não foi feito pelos apelados.

Assim, que não tendo qualquer um dos apelados desincumbido de seu ônus probatório, conforme exigência do artigo 373, I, do CPC, porque não provaram a relação originária, no caso o alegado empréstimo (contrato de mútuo), assim como não provaram que nem um dinheiro foi transferido ao apelante para esse propósito, não há justificativa para legitimar cobrança desse tipo de documento, que perdeu sua característica cambiária.

Que sem causa originária, impossível a cobrança de valor inserido em documento comum, sob pena de prevalecer o enriquecimento sem origem, à custa do empobrecimento da outra parte.

Quanto a verba honoraria, que a sentença apelada não condenou a Apelada MARIA e Espólio ao pagamento proporcional de despesas do processo, conforme dispõe o art. 86, do Código de Processo Civil.

Que no caso, deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade, seja em relação às custas do processo, quer em relação aos honorários de sucumbência, levando-se em conta o proveito econômico de cada litigante.

Destaca que o pleito de condenação em dano moral foi julgado totalmente improcedente, daí, também, a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor do apelante, assim como a distribuição proporcional quanto ao pagamento de despesas do processo.

Requer o recebimento e conhecimento desse recurso, bem como a reforma do decisório de primeiro grau, pelas razões expostas, e, assim, seja julgado improcedente todos os pedidos da inicial; ou, em não sendo esse o entendimento, que os apelados sejam condenados nos ônus de sucumbência, e pagamento proporcional de despesas do processo.

Contrarrazões (id.n.º 217734347).

Recurso de Apelação Maria Semiguem e Epólio de Domingos Forastieri – (id.n.º 217734339).

Inconformados, em suas razões os Apelantes alegam em síntese, a existência de ato ilícito e o dever de indenizar.

Afirmam que pesar da Apelante ter demonstrado todos os atos de injúria e ameaças praticados pelo 1º apelado, os quais abalaram seus direitos personalíssimos como a honra, a imagem e a dignidade, a sentença negou a indenização por danos morais.

Destacam que nem todas as agressões verbais ocorrem na presença de pessoas ou de câmeras, de modo que isso não diminui o valor probatório de outros meios de prova, como é o caso do depoimento de informante, do boletim de ocorrência e do termo de declaração criminal. Assim, as provas nos autos devem ser revaloradas para o fim de se reconhecer a existência dos fatos (ofensas) irrogadas contra a apelante, dadas as particularidades do caso concreto.

Assim que o apelado deve ser punido pelo ocorrido, visto que a apelante foi agredida verbalmente sem nenhum motivo, ou seja, além dos prejuízos financeiros, ela ainda teve a sua honra e imagem denegrida.

Pugnam pela revaloração das provas acostadas nos autos para o fim de ser reformada parcialmente a sentença, reconhecendo-se a existência do ilícito e o dever de indenizar do Apelado Ronaldo Padilha dos Santos, arbitrando-se o valor da indenização no importe sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Defendem o dever de reparação de danos pela sustação indevida do cheque e a responsabilidade solidária do Banco do Brasil.

Aduzem que o Apelado Ronaldo, na tentativa de se eximir do pagamento do cheque que havia emitido para a Apelante, informou para o Banco do Brasil, de maneira ardilosa, que a cártula de cheque teria sofrido extravio, furto ou roubo quando notadamente entregou a cártula à Apelante.

Que o Banco do Brasil, por outro lado, não observou o disposto no parágrafo 2º, do art. 5º, da Resolução CMN nº 3.972, de 2011, ao fato que não exigiu do correntista uma evidência para comprovar tal alegação, diante da ausência do boletim de ocorrência policial, reputou válida a sustação, quando deveria considerar inexistente, na forma da citada Resolução.

Assim, tanto o sacador quanto o sacado devem responder solidariamente pelo infortúnio causado.

Que considerando a dimensão do prejuízo experimentado pela apelada e a necessidade de punição aos apelados, sejam os recorridos condenados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrando-se o valor da indenização no importe sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Destacam que outro fato que o juízo deixou de analisar é a existência de mais de uma contestação apresentada pelo Apelado Banco do Brasil, oportunidade em que foi solicitada a exclusão da segunda contestação e documentos correlatos apresentados.

Que o juízo apreciou documentos apresentados com a segunda contestação (referindo-se à contestação preclusa), como o boletim de ocorrência encartado no corpo da defesa, para afastar o dever de indenizar.

Asseveram que o Apelado Banco do Brasil deixou de apresentar o boletim de ocorrência, documento que só foi incluso com a segunda contestação, ou seja, quando já estava precluso o direito, que gera nulidade processual.

Logo, é patente a existência de nulidade, vez que houve demonstração do prejuízo nos autos, já que o documento precluso foi decisivo para infirmar a conclusão adotada pelo julgador ao negar o pedido de indenização da apelante

Assim, que deve ser reconhecida a nulidade processual, determinando-se a realização de novo julgamento da causa, desentranhando-se os documentos preclusos. Acaso a causa esteja madura o suficiente, que seja reformada a sentença para o fim de reconhecer o ato ilícito praticado pelo apelado Banco do Brasil, ao sustar o cheque sem o competente boletim de ocorrência.

Defendem a majoração dos honorários sucumbenciais.

Requerem seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido para reformar parcialmente a sentença de mérito, consoante as razões de fato e de direito acima vergastadas.

Contrarrazões Banco do Brasil S.A(id.n.º 217734346).

Contrarrazões Ronaldo Padilha dos Santos (id.n.º 217734348).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente por RONALDO PADILHA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE DOMINGOS FORASTIERI e OUTROS em face sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1005712-21.2018.8.11.0040 –
ação de cobrança c/c reparação de danos
– julgou parcialmente procedente referida ação, condenou o primeiro requerido ao pagamento em favor dos requerentes da quantia de R$ 131.395,00 (cento e trinta um mil, trezentos e noventa cinco reais), valor remanescente da dívida decorrente da devolução do cheque n° 851686, conta 47.020-1, agência 1492-3, Banco do Brasil S/A, com a incidência correção monetária sobre o crédito pelo INPC a partir da apresentação da cártula, acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação válida. Julgou improcedentes o pedidos em relação ao segundo requerido. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o primeiro requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos requerentes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil. Condenou os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do segundo réu que fixo em 15% sobre o valor da pretensão almejada na inicial em desfavor do banco requerido a título de danos morais, o que faço com esteio no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Antes da análise de mérito, faz-se necessário um introito acerca da matéria em debate.

Trata-se na origem de ação de cobrança, onde a parte autora afirma que por meio do cheque nº 851686, conta 47.020-1, Ag. 1492-3, do Banco do Brasil, emitido em 24 de novembro de 2017 e pós-datado para 15/05/2018, o requerido (Ronaldo Padilha dos Santos) se comprometeu a pagar R$ 151.395,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais) ao Sr. Domingos Forastieri, ex-marido da requerente, o qual outorgou procuração à autora para movimentar as contas bancárias e representá-lo em juízo.

Destaca que valor seria referente a um mútuo feito para o requerido, oriundo de toda sua economia realizada ao longo da vida.

Que ao comparecer no escritório do Réu para ajustar o pagamento, este se enfureceu inexplicavelmente e começou a agredir verbalmente a Requerente, proferindo palavras de baixo calão e empregando expressões injuriosas, como “velha safada”, “velha vagabunda”, inclusive também contra sua filha dizendo “vocês são um bando de vagabundas que não valem nada” e, ao final, ainda ameaçou de morte a requerente e sua filha, dizendo: “nunca mais apareçam na minha empresa, senão vou matá-las” e quanto ao cheque, disse “vá procurar seus direitos, porque vou sustar o cheque”

Destacam que em razão das ofensas, por constituírem ilícito penal, a requerente registrou um Boletim de Ocorrência e manifestou desejo de representar criminalmente o requerido pelos crimes de injúria e ameaça. Quanto ao cheque, a requerente também foi surpreendida ao depositá-lo em sua conta, houve a devolução da referida cártula com base na alínea 28, da Resolução nº 1682/90 do BACEN, ou seja, “cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio”.

Assim, a requerente apresentou notícia-crime por estelionato contra o requerido, uma vez que o requerido teria entregue pessoalmente o cheque à mesma.

Sustentou a negligência da instituição financeira, por não ter exigido a apresentação do Boletim de Ocorrência Policial para a confirmação da sustação do cheque nº 851686, conta 47.020-1, Ag. 1492-3, do Banco do Brasil, emitido em 24 de novembro de 2017 pelo e pós-datado para 15/05/2018, no valor de R$ 151.395,00 (cento e cinquenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais).

Requereu: “
1)
Condenar o requerido RONALDO PADILHA DOS SANTOS ao pagamento de R$ 131.395,00 (cento e trinta e um mil trezentos e noventa e cinco reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a iniciar da data da apresentação do cheque à instituição financeira;
2)
Condenar o requerido RONALDO PADILHA DOS SANTOS ao pagamento de indenização por danos morais em razão das ofensas lançadas contra a requerente, mediante arbitramento de valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE; 3) Condenar solidariamente o requerido RONALDO PADILHA DOS SANTOS e o BANCO DO BRASIL S.A ao pagamento de 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE pela sustação indevida de cheque e sua manutenção, sem o cumprimento das formalidades legais;
4)
Condenar os réus ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, na forma da lei;”

E sede de contestação a instituição financeira suscitou preliminar de ilegitimidade, impugnou a gratuidade de justiça e o valor dado a causa.

No mérito, que não há pelo Banco, ora requerido, qualquer responsabilidade pelo ocorrido com o autor, posto que a

sustação do cheque se deu por ordem do corréu RONALDO PADILHA DOS SANTOS, devendo somente este responder pelos valores que o requerente faz jus. Ainda, que o procedimento adotado pelo Banco seguiu todas as normatizações do BACEN e seguido de BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Defendeu a inexistência de dano moral, bem como o não cabimento de danos materiais, etc.

O primeiro Réu, em contestação, defendeu a inexistência de relação comercial com a parte autora;, ainda, que a mesma apenas fez acusações infundadas. Defendeu a improcedência do pedido relativo a dano moral.

Quanto à sustação do cheque, sem a razão a parte autora, e muito menos se equiparar a consumidora, pois o Réu não tem nenhuma relação com a Autora, muito menos de consumo. Ainda, que improcede os pedidos de indenizações.

Que os documentos juntados pela parte autora não comprovam nenhuma relação com o Réu.

Após recebimento das impugnações e realização de audiência de instrução o juízo prolatou a seguinte sentença (id.n.º 217734320):

“Do proêmio, destaco que o banco requerido logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo e extinção do direito dos autores, à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil[1], pois demonstrou que a sustação do pagamento da cártula n° 851686, conta 47.020-1, agência 1492-3, veio acompanhada do Boletim de Ocorrência (id. 27681271, páginas 11/12), situação que afasta totalmente a alegada tese de negligência ventilada pelos autores.

Assim, não verificada qualquer conduta negligente por parte do banco requerido no tocante à sustação da cártula debatida nos autos, em relação a si, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores na peça de ingresso.

Noutra banda, os pedidos formulados pelos requerentes em face do primeiro requerido (Ronaldo Padilha dos Santos) comportam acolhimento, todavia, em parte.

No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo do requerido, é dos autos que os autores comprovaram a existência de relação jurídica entre as partes, cuja qual deu origem ao cheque objeto da demanda, ônus da incumbência destes, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, observo que o próprio demandado acostou aos autos comprovantes de transferências bancárias que demonstram a existência de negócios jurídicos entre as partes, questão igualmente confirmada pela testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento (mídias digitais id. 121064382).

Desta forma, uma demonstrada a relação jurídica entre as partes, cabia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo e extinção do direito dos autores (art. 373, inciso II, do CPC), in casu, a quitação dos débitos remanescentes decorrentes da cártula emitida em favor dos requerentes, ou, qualquer outro fato que ensejasse a quitação da dívida, o que, no entanto, não obteve sucesso.

(...)

Neste ponto, portanto, a condenação do requerido em quitar os débitos remanescentes da cártula n° 851686, conta 47.020-1, agência 1492-3, Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 131.395,00 (cento e trinta um mil, trezentos e noventa cinco reais) é medida que se impõe na espécie.

Em arremate, o pedido de indenização por danos morais almejados pelos autores não prospera.

In casu, a primeira autora não comprovou de forma robusta mediante provas materiais as aduzidas ofensas que teriam sido praticadas contra si pelo primeiro requerido, provas materiais de forma a corroborar com a prova testemunhal arrolada nos autos (filha da requerente) que teria presenciado as ofensas, ainda que ouvida em audiência de instrução e julgamento tão somente na condição de informante (mídias digitais id. 121064382).

Assim, concluo que o simples desacordo do negócio jurídico envolvendo as partes, em particular no tocante à primeira autora, assim como a sustação da cártula por parte do primeiro réu, por si só, não configura ato ilícito a ensejar a condenação do requerido em indenizar a primeira requerente a título de danos morais (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 927, do Código Civil/02), conforme pretendido na peça de ingresso, tendo em vista que tal situação não ultrapassa o mero dissabor cotidiano.”

Pois bem, feito o introito acerca da matéria em debate, passo a análise conjunta dos recursos.

No que tange ao recurso interposto pelo Réu (Sr.Ronaldo Padilha Santos), tenho por descabida a tese apresentada em sede de recurso, qual seja, a
necessidade de comprovação da causa originária
, vejamos:

“Sabe-se que o cheque que perde suas características de título de crédito por conta de prescrição, passa a representar apenas um documento comum, não mais abstrato, e, sim, causal, daí a necessidade de comprovação de causa originária para legitimar a respectiva cobrança, o que não foi feito pelos apelados.

(...)”

Trata-se de inovação recursal, posto que referida tese não foi suscitada junto ao juízo “a quo”, para tanto destaco parte da contestação apresentada (id.n.º 217734246-pág.3):

“
DA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DO CHEQUE

A Autora faz acusações contra o Réu de maneira a tentar de todas as formas prejudicar e levar esse juízo a erro.

O Réu não tem nenhuma relação comercial com a Autora. A Autora somente apresentou cópia de cheque sem ao menos mencionar qual seria a “suposta” relação que teria com o Réu.

Ao contrário nada mencionou somente faz acusações infundadas de maneira a agredir a moral do Réu de forma gratuita.

Dessa forma não que se falar em cobrança tendo em vista que o Réu nada deve a Autora.”

Mister destacar que a inovação recursal é prática vedada em nosso ordenamento jurídico, portanto, não é possível a manifestação sobre tese não suscitada no momento oportuno, sob pena de supressão de instancia.

A lei processual determina que a apelação não será conhecida quando a matéria trazida à instância ad quem não tiver sido objeto de discussão no processo ou suscitada pelas partes, sob pena de revelarem inovação recursal, conforme orientação tração pelo art.
1013
,
§ 1º
,
CPC/15
, abaixo transcrito:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Assim, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir, exatamente como determina o artigo
336
, do
Código de Processo Civil
.

Desta feita, não conheço nesta parte, o Recurso interposto pelo Réu Antônio Padilha dos Santos.

No que tange a recurso interposto pelos autores (id.n.º 217734339)
, pretendem a reforma da sentença apelada para que seja reconhecido o dano moral quanto à defendida tese de injuria e ameaça praticada pela parte Ré, bem como pela sustação indevida do cheque.

Especificadamente sobre os danos de difamação ou calúnia, prevê a lei civil:

Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

São, portanto, pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

É ônus da parte autora provar o ilícito praticado pela parte demandada, ou seja, comprovar as ofensas/agressões que lhe foram desferidas, fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art.
373
,
I
do
Código de Processo Civil
.

Da análise dos autos, considero que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, não logrando evidenciar as ofensas, agressões e ameaças praticadas pelo réu.

Não existe nos autos prova de que os xingamentos tenham sido presenciado por terceiros, ou seja, que houve exposição.

No que tange a alegação de dano proveniente a sustação indevida de cheque, tenho que de igual forma razão não assiste aos Apelantes, haja vista que configura má-fé do Apelado que sustou o cheque emitido sem comprovação de qualquer descordo comercial.

Assim, a sustação do cheque por motivo inverídico e diverso da realidade fática havida entre as partes caracteriza ato contrário à boa-fé objetiva e não necessariamente o dano moral.

No caso ora em análise, não restou demonstrado pelos Apelantes

que a sustação do cheque tenha impedido o pagamento de um dívida ou ainda, que tenha gerado uma negativação indevida ou qualquer outro ato extrapatrimonial que gerasse o dever indenizatório.

Assim, correta a manutenção da sentença apelada.

No que tange à alegação de que o juízo deixou de analisar a existência de mais de uma contestação apresentada pelo Apelado Banco do Brasil, oportunidade em que foi solicitada a exclusão da segunda contestação e documentos correlatos apresentados, esta não prospera.

Ainda, que o juízo apreciou documentos apresentados com a segunda contestação (referindo-se à contestação preclusa), como o boletim de ocorrência encartado no corpo da defesa, para afastar o dever de indenizar.

Neste caso, melhor sorte não socorre a Apelante haja vista que, o que se vislumbra do primeiro arquivo (id.217734242), é que provavelmente por algum erro do próprio sistema as imagens não carregaram, sendo na sequência foi reinserido o arquivo, tanto, que, conforme destacado, os protocolos ocorreram

no mesmo horário, qual seja, 12:38,

portanto não há falar em duplicidade ou preclusão consumativa.

Mantenho, pois, a sentença tal qual proferida.

No que tange à condenação em honorários sucumbenciais, destacou o Apelante/Réu que o pleito de condenação em dano moral foi julgado totalmente improcedente, portanto, que necessária a

fixação de honorários advocatícios em favor dos Apelados, assim como a distribuição proporcional quanto ao pagamento de despesas do processo.

Em que pese referida alegação, mister destacar que a condenação em honorários sucumbenciais diferentemente do alegado, o que se considera é o proveito econômico, conforme estabelece o art. 85,§2º, do CPC.

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

1.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

A Apelada/Autora, Requereu a condenação do Réu ao pagamento de R$ 131.395,00 (cento e trinta um mil, trezentos e noventa cinco reais) e dano moral de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dando a causa o valor de R$ R$ 171.395,00 (cento e setenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais).

O juízo reconheceu devida a importância de R$ R$ 131.395,00 (cento e trinta um mil, trezentos e noventa cinco reais), ou seja, mais de 70% do que fora postulado na inicial.

Ou seja, é o caso de se aplicar o parágrafo único, do artigo 86, e não seu caput, como quer o Apelante.

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único
.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Isto posto NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024